Tribunal: STF
Processo: ARE 1537296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Cassação de diploma. Prefeito eleito. Abuso do poder econômico. Captação ilícita de sufrágio. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a pretendida nulidade do decisum por ausência de fundamentação não procede, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 



    3. O acolhimento da tese de que o abuso do poder econômico e a captação ilícita de sufrágio não ficaram comprovados envolve, necessariamente, a revisitação do acervo fático-probatório produzido nos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF. 



    4. A mera reiteração das teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental, nos termos da Súmula nº 287/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.